Tribunal: STF
Processo: Rcl 52337
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO A TEMPO E MODO OPORTUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Companhia Paulista de Trens Metropolitanos — CPTM, em face de decisão do juízo da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo Trabalhista nº 0002700- 58.2008.5.02.0075.

 2.	Narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando do Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, pelo qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou-se a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC sem a incidência cumulativa de juros moratórios.

 3.	Afirma que, no julgamento em questão, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, a fim de preservar a validade de “todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais)”, o que teria ocorrido no caso, já que efetuou o depósito do valor da condenação em 13/02/2020.

 4.	Alega que, mesmo estando quitada a dívida, o ora beneficiário interpôs agravo de petição, pleiteando o pagamento das diferenças da correção monetária pelo IPCA-E, o que foi deferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

 5.	Pede a concessão de provimento liminar, a fim de suspender a decisão reclamada, e, no mérito, pugna pela procedência do pedido.

 6.	Deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (e-doc. 14).

 7.	Em sua contestação, o beneficiário Julio Pastor Rodriguez Junior alega que o título judicial sob execução não fixou, em momento algum, a TR ou o IPCA-E como fator de correção monetária. Aduz, ainda, que não houve o trânsito em julgado da sentença de liquidação. Conclui que persiste o direito à rediscussão da correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do que modulado pelo Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).

É o relatório.
 
Decido.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB).

 9.	A alegação é de que o juízo reclamado deixou de observar a modulação dos efeitos da decisão vinculante do STF nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, no que se refere ao pagamento já efetuado, e deu parcial provimento ao agravo de petição para “determinar o prosseguimento da execução pelas diferenças de correção monetária, com base nos índices fixados na decisão definitiva do STF (ADC's 58 e 59), devendo ser aplicado o IPCA-E, retroativamente à data prestação de serviços, até a citação e, a partir de então, deverá incidir a taxa SELIC, nesta última englobados os juros, e devida até a data do depósito da execução”.

 10.	Transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:

“(...). 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do  STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado,em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. 
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos acrescidos).

 11.	No caso presente, consta que, após a homologação dos cálculos, em que utilizado o índice TR, o autor desta reclamação promoveu o depósito judicial do valor condenação, no valor de R$ 159.959,91, devidamente pago em 13/02/2020, juntando o respectivo comprovante nos autos (e-doc. 6, p. 3).

 12.	Entretanto, após o pagamento, a parte beneficiária apresentou impugnação à sentença, rejeitada, e agravo de petição, ao qual foi dado provimento pelo juízo reclamado para determinar a aplicação do IPCA-E ao invés da TR, o que contraria os termos expressos do comando exarado no paradigma. Confira:

“(...). 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) (...).” (grifos nossos).

 13.	Assim, comprovado que houve o depósito judicial no tempo e modo oportunos, afasta-se a incidência dos índices adotados pelo Supremo Tribunal Federal, preservando-se a higidez — e ao mesmo tempo impedindo a rediscussão — dos critérios adotados.

 14.	Em caso análogo (Rcl nº 48.984/SP), envolvendo a mesma parte aqui reclamante, o e. Ministro Roberto Barroso adotou solução idêntica, verbis:

“(...). 9. No caso em análise, consta do andamento processual na origem que, após a homologação dos cálculos apresentados pela parte reclamante naqueles autos, mediante a utilização do índice da TR, foi juntado, em 21.06.2020, comprovante do pagamento realizado. Em face da notícia de integral cumprimento da obrigação, o juízo da execução determinou a liberação dos montantes aos respectivos titulares, declarando que, uma vez cumpridas as diligências, reputar-se-ia extinta a execução.
10. Ocorre que, mesmo após o pagamento, a parte beneficiária apresentou impugnação à sentença de liquidação, aduzindo, em síntese, que os valores homologados não correspondiam com os termos da sentença exequenda. Embora indeferida a impugnação, a Corte reclamada julgou procedente o agravo de petição da beneficiária para determinar a incidência dos índices fixados no julgamento das ADCs 58 e 59: IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC.
11. Nesse cenário, entendo que o órgão reclamado violou os paradigmas suscitados. No julgamento das ações de controle concentrado, afastou-se a aplicação dos parâmetros estabelecidos — IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC — aos processos com pagamentos realizados “utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice)“, sendo essa a hipótese dos autos. (...).”
(Rcl nº 48.984/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/06/2022, p. 27/06/2022).

 15.	Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância do entendimento fixado nos paradigmas. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.
 
Brasília, 7 de maio de 2023.
  

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator